Tribunal: TJDFT
Processo: 0000651-45.2009.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000651-45.2009.8.07.0002 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CLEYSON FELICIANO ROLIM DESPACHO Ao apelado-autor para manifestar-se, em cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco-réu (id. 47195728). Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora